Tribunal: TJMT
Processo: 0029063-42.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029063-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANA FLAVIA LEAO PREZA - CPF: 822.690.091-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – DESNECESSIDADE DE CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

"É cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto"
(AgInt no AREsp 1.290.267/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe de 06/12/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0029063-42.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA
: ANA FLÁVIA LEÃO PREZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargada, à unanimidade, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL – ARQUITETO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem
. (AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018).

Na hipótese, não há provas de que a Administração Pública preencheu os cargos de forma precária, em detrimento dos candidatos classificados no concurso público, notadamente porque não é possível verificar se as contratações foram realizadas fora das hipóteses permitidas.

O Estado de Mato Grosso defende a necessidade de fixação dos honorários recursais, consoante determina o artigo 85, § 11, do CPC.

Assim, requer o conhecimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão apontada para o fito de fixar a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários recursais na forma do artigo 85, § 11, CPC/2015.

Sem contrarrazões (id. 50661545).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargada, à unanimidade, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL – ARQUITETO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem
. (AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018).

Na hipótese, não há provas de que a Administração Pública preencheu os cargos de forma precária, em detrimento dos candidatos classificados no concurso público, notadamente porque não é possível verificar se as contratações foram realizadas fora das hipóteses permitidas.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na hipótese, assiste razão ao Recorrente quanto à omissão diante da não majoração dos honorários recursais.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorre no presente caso, diante do desprovimento do recurso de apelação da Embargada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.

III - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.

IV - A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal
a quo
, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020)

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
[Destaquei].

Logo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto, como na hipótese. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
DESNECESSIDADE DE CONTRARRAZÕES.
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.

2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adota fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos.

4. "É cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto" (AgInt no AREsp 1.290.267/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe de 06/12/2018).

5. No caso, o acolhimento da pretensão relativa à redução da verba honorária pela metade (CPC/2015, art. 90, § 4º), em face da não oposição de resistência à execução, demanda reexame do acervo fático dos autos, o que é vedado no recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1485548/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020). [Destaquei].

No caso, a sentença fixou
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, contudo, suspendendo a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada, e atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo fixar os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do NCPC, totalizando 11% (onze por cento).

Assim,
ACOLHO
os declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020